Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VIATURA DA POLÍCIA. CONDUTA CULPOSA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS SEUS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O §6o do artigo 37 da CF, trata da responsabilidade civil do Estado nos seguintes termos: “§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
2. A súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
3. O artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito é claro ao definir a conduta dos motoristas: "II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas."
4. Ainda que se alegue que a viatura estava com sinais de alerta ligados, luminosos e sonoros, indicando atendimento a ocorrência, o que lhe daria preferência de tráfego, devendo os outros veículos se afastarem e darem passagem isso, do mesmo modo, não anula a responsabilidade do condutor do veículo que vem atrás em guardar a distância de segurança.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.